Tribunal: TJBA
Processo: 8034450-48.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8034450-48.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: SAMUEL FERREIRA SILVA e outros Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ANDREA QUEIRÓS registrado(a) civilmente como ANDREA MARIA DE SOUZA QUEIROZ EMBARGADO/APELADO: ARACI DOS SANTOS CARVALHO e outros Advogado(s): ESTACIO MILTON NOGUEIRA REIS JUNIOR ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PROPÓSITO PREQUESTIONATÓRIO. DESCABIMENTO. REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, de modo que o seu provimento depende da efetiva ocorrência de pelo menos um dos vícios elencados no art. 1022, do CPC. 2. Os embargantes não apontaram qual foi a omissão, obscuridade ou contradição em que teria incorrido o acórdão, limitando-se a apontar violação da Constituição Federal e do CPC, com nítido propósito prequestionatório. Ocorre que, ainda que para efeito de prequestionamento, ficam os aclaratórios adstritos à existência de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao único e exclusivo fim de prequestionar ou reapreciar a matéria já devidamente analisada no acórdão, de modo que o recurso horizontal não pode ser acolhido. 3. O real escopo dos embargantes é ver reexaminada a matéria em seu favor, o que não se admite em sede de embargos declaratórios, por se tratar, como visto, de recurso de fundamentação vinculada às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. 4. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais citados por elas, devendo, no entanto, deixar claros os motivos que o convenceram a adotar o entendimento exposto no ato decisório, o que efetivamente se infere do acórdão embargado. 5. Embargos de Declaração Rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8034450-48.2019.8.05.0001, tendo como Embargantes SAMUEL FERREIRA SILVA E OUTRA e Embargados ARACI DOS SANTOS CARVALHO E OUTRO. Acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas: